Tribunal: TJSP
Processo: 1002476-24.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- A ré alterou de forma unilateral e sem prévia informação o plano de serviços contratados pelo autor, majorando a mensalidade;
- Não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor. A indenização por

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- A ré alterou de forma unilateral e sem prévia informação o plano de serviços contratados pelo autor, majorando a mensalidade;
- Não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor. A indenização por ofensa moral, portanto, deve ser reconhecida, observando-se que a tese sustentada pelo recorrente e utilizada por esta julgadora em casos semelhantes – desvio produtivo do consumidor – serve de base para a própria indenização por danos morais, não configurando nova modalidade de dano, com fixação de valor próprio;
– Devolução em dobro dos valores pagos à maior: precedente repetitivo do STJ que fixou a seguinte tese: 1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002476-24.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante/apelada
ANDRÉA FERNANDES LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante VIVO
TELEFONICA BRASIL SA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO,
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002476-24.2020.8.26.0024
VOTO 30137
APELANTES: ANDRÉA FERNANDES LIMA; VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: ANDRADINA 1a VARA CÍVEL
ASSUNTO: TELEFONIA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: JAMIL NAKAD JUNIOR
EMENTA
APELAÇÃO
TELEFONIA
COBRANÇA INDEVIDA -
ÔNUS DA PROVA
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- A ré alterou de forma unilateral e sem prévia informação o plano
de serviços contratados pelo autor, majorando a mensalidade;
- Não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-fé
objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor. A
indenização por ofensa moral, portanto, deve ser reconhecida,
observando-se que a tese sustentada pelo recorrente e utilizada por
esta julgadora em casos semelhantes
desvio produtivo do
consumidor serve de base para a própria indenização por danos
morais, não configurando nova modalidade de dano, com fixação
de valor próprio;
Devolução em dobro dos valores pagos à maior: precedente
repetitivo do STJ que fixou a seguinte tese:
1.
A
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do
CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a
cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé
objetiva.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 106/110,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a ré na obrigação
de fazer, consistente em restabelecer o plano telefônico anteriormente contratado pela autora ou
plano equivalente, no valor mensal de R$49,99, sob pena de fixação de medidas coercitivas em se
desfavor, além da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com incidência de juros
demora de 1% e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP.
Diante da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignadas, as partes apelaram.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002476-24.2020.8.26.0024
VOTO 30137
Aduziu a ré, em suma, que a prática da ré, de extinguir pacotes promocionais e
migrar os consumidores para outros planos está baseado na legalidade e não apresenta qualquer
abusividade.
A autora interpôs recurso adesivo, pugnando pela condenação da ré a devolução
em dobro dos valores descontados indevidamente, por meio da alteração unilateral do plano, no
valor de R$60,00 e pela majoração dos danos morais.
Processados os apelos regularmente, vieram contrarrazões, tendo os autos vindo a
este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver a ré condenada ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de migração não solicitada e
problemas em linha telefônica mantida junto à ré.
A migração do plano se deu de forma unilateral e sem informação prévia por parte
da ré. Não se trata de “concessão, por mera liberalidade, de maior franquia de internet”, como alega
a apelante, pois esta passou a COBRAR A MAIS por um serviço que sequer tinha sido contratado.
Seria, contudo, “liberalidade”, caso tivesse disponibilizado um serviço melhor, com pacote maior de
internet, sem cobrar a mais por isso.
Neste contexto, oportuno destacar que direito básico do consumidor previsto no art.
6o, inc. III da Lei Protetiva, o direito à informação é derivação do próprio princípio da boa-fé,
princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o
ordenamento jurídico, mormente depois da promulgação da Carta de Outubro bem como do vigente
Diploma Civil, este último no ano de 2002.
Sobre o tema leciona, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ALEXANDRE DAVID
MALFATTI (in O direito de informação no código de defesa do consumidor. São Paulo: Alfabeto
Jurídico, 2003, p. 247):
“Interessa destacar que o dever de informação do fornecedor rompe o
tradicional dever de informar-se (“caveat emptor”) atribuído ao consumidor.
Agora, é o fornecedor que tem a obrigação de acautelar-se ao colocar seu

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002476-24.2020.8.26.0024
VOTO 30137
produto ou serviço no mercado de consumo.”
Desse modo, é um dever do fornecedor informar, de maneira clara e ostensiva, as
qualidades do produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo, esclarecendo de tal forma
suas características que seja possível ao consumidor ponderar acerca das vantagens e
desvantagens do produto ou serviço e, diante de tais informações, escolher entre contratar ou
não. Conforme bem destaca o renomado SÉRGIO CAVALIERI FILHO (in Programa de Direito do
Consumidor. 2a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 88) “só há autonomia de vontade quando o
consumidor é bem informado e pode manifestar a sua decisão de maneira refletida”.
Logo, evidente que não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-fé
objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor. A indenização por ofensa moral, portanto,
deve ser reconhecida, observando-se que a tese sustentada pelo recorrente e utilizada por esta
julgadora em casos semelhantes desvio produtivo do consumidor serve de base para a
própria indenização por danos morais, não configurando nova modalidade de dano, com fixação de
valor próprio.
Consignado tal esclarecimento, perfeitamente aplicável a tese do Desvio Produtivo
do Consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do
Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. Vitória, ES, 2017), que defende, com razão, que o tempo
desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus
fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a missão subjacente dos fornecedores é - ou
deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições
para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência.
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em
vez de atender ao cidadão-consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe
cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado,
contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar
o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências de atividades como o trabalho, o
estudo, o descanso o lazer para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor
tem o dever de não causar.
Assim, no caso em estudo a indenização deve ser mantida em quantia equivalente a
R$5.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor a melhora da
prestação de seus serviços.
Por fim, a ré deve ser condenada na DEVOLUÇÃO EM DOBRO dos valores

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002476-24.2020.8.26.0024
VOTO 30137
cobrados indevidamente.
A devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não
depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Ela é cabível se a
cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Com esse entendimento, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça chegou a
um consenso sobre a matéria, uma das mais controvertidas em instância especial. Os ministros
aprovaram tese que visa pacificar a interpretação do parágrafo único do artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor.
A norma diz que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição
do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
Veja-se:
Teses aprovadas:
1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor
indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta
contrária à boa-fé objetiva
2. A repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços
não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do
lapso prescricional (10 anos, artigo 205 do Código Civil) a exemplo do que decidido
e sumulado (Súmula 412/STJ) no que diz respeito ao lapso prescricional para
repetição de medida de tarifas de água e esgoto
3. Modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja
aplicado aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da
publicação do acórdão
EAREsp 676.608 (paradigma)
Destarte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, para condenar a ré
ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, no valor de R$60,00 (sessenta
reais), a ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP desde o efetivo pagamento e juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação.
Ainda, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002476-24.2020.8.26.0024
VOTO 30137
No mais, mantenho o ônus de sucumbência fixado na r. sentença.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora